Tribunal: TJSP
Processo: 2046193-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
LICITAÇÃO. Santo André. Pregão presencial no 015/2019. Adjudicação dos lotes no 4 e 5. Recusa dos materiais. Anulação do ato administrativo. – 1. Probabilidade do direito. A probabilidade do direito decorre da existência de elementos, ainda que indiciários, de que a recusa dos materiais pela SEMASA foi indevida; mas a irresignação e os argumentos da autora foram considerados e rejeitados por

Ementa:
LICITAÇÃO. Santo André. Pregão presencial no 015/2019. Adjudicação dos lotes no 4 e 5. Recusa dos materiais. Anulação do ato administrativo. – 1. Probabilidade do direito. A probabilidade do direito decorre da existência de elementos, ainda que indiciários, de que a recusa dos materiais pela SEMASA foi indevida; mas a irresignação e os argumentos da autora foram considerados e rejeitados por duas instâncias administrativas, sem novos elementos capazes de infirmar as conclusões da Administração. Ademais, em análise sumária das alegações, a Portaria MTE no 452/14 prevê a Norma Técnica no EM 343:2003 + A1:2007 para riscos de origem meteorológica (água), sendo que a Norma Técnica no BS 3546:1974 diz respeito à umidade proveniente de operações com água, o que não parece ser o melhor enquadramento para uma capa de chuva. Em relação à necessidade de logotipo da Prefeitura Municipal de Santo André no conjunto calça e blusa, o edital previu a "gravação dos logotipos oficiais nas costas", em conformidade com o desenho DEP-01, o qual estava disponível no site da SEMASA, consoante informado pela funcionária responsável diretamente à contratada e, posteriormente, à comissão processante. Por fim, a autora sequer impugna no agravo o não recebimento de calças de PVC com bota acoplada, não restando demonstrado o bom direito necessário para a concessão da tutela de urgência. – 2. Perigo da demora. O perigo da demora, por si só, é insuficiente para a concessão da tutela de urgência. – Agravo desprovido.